Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016452-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (AGRAVADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 2019.03.0029, lavrado pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a reforma ou manutenção da decisão agravada, quanto à multa aplicada pelo PROCON, alegadamente desproporcional à gravidade das infrações.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores deve ser exercido de forma excepcional, limitando-se à verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da penalidade imposta.

4. A multa foi fixada em R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), sem justificativa clara e objetiva que demonstre sua adequação à infração constatada, gerando aparente desproporcionalidade na sanção.

5. A jurisprudência consolidada reforça que as sanções administrativas devem observar a proporcionalidade e a capacidade econômica do infrator, evitando penalidades excessivas e desconectadas da gravidade do ilícito.

6.
A manutenção da suspensão do auto de infração se impõe,
pois
a penalidade não atende aos requisitos de proporcionalidade, não considerando a capacidade econômica do infrator nem a gravidade das infrações.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de penalidade administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle judicial quando a sanção aplicada não possuir fundamentação clara e adequada que justifique seu montante."

________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000636-97.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.07.2022 e TJMT, AI 1006446-53.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 12.12.2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1016452-51.2024.8.11.0000 ajuizada pelo
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente para
“(...) para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 2019.03.0029 (FA 51.001.004.19.0002365), até ulterior decisão.”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito, bem como a ausência de depósito em juízo do valor do débito ou de perigo de dano que justificasse a concessão da liminar pelo juízo de origem. Argumenta, assim, que não haveria fundamentos suficientes para a suspensão dos efeitos do auto de infração
.

Defende, ainda, que a decisão administrativa observou o princípio da motivação, expondo de maneira clara e fundamentada as razões que ensejaram a aplicação da penalidade, com base no arcabouço normativo, doutrinário e jurisprudencial pertinente
.

Além disso, sustenta que a redução do montante da multa imposta pelo PROCON seria indevida e desproporcional, uma vez que a penalidade deve ser fixada em valor suficientemente elevado para desestimular a reincidência, sendo compatível com a capacidade econômica do infrator
, ainda que esta deva ser presumida.

Diante desse cenário, a recorrente requer a concessão do efeito suspensivo recursal, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento integral do recurso
(Id. 220241696).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 223163653, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id. 228482171), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 247207669).

A resposta apresentada pela parte agravada foi acostada no Id. 243565656, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

265389750).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1016452-51.2024.8.11.0000 ajuizada por
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em averiguar a legalidade e a proporcionalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT ao Consórcio Metropolitano de Transportes e se, em cognição sumária, restam preenchidos os requisitos para a reforma
da decisão agravada.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração até ulterior decisão
, sob o fundamento de que:

“(...)

Veja-se que, no presente caso, numa análise de cognição sumária, a multa aplicada é elevada e aparentemente desproporcional à gravidade dos fatos verificados, portanto, nesse momento, conclui-se que a decisão administrativa proferida pela autoridade competente padece dos requisitos necessários à sua validade, conforme conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

[...]

Registre-se também que a base de cálculo da multa adotada pela Administração, no valor de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), não possui justificativa evidente, o que sugere uma desproporção em relação aos dados financeiros apresentados pela empresa autuada, de modo que tal discrepância pode resultar em uma penalidade considerada excessiva e sem razoabilidade.

É imperativo que o PROCON-MT, ao exercer sua função de proteção ao consumidor, aplique sanções que estejam alinhadas com os princípios do ordenamento jurídico, especialmente os de legitimidade e proporcionalidade. A adoção de valores para multas que não se justificam por meio de uma fundamentação sólida pode comprometer a legalidade das ações administrativas, cabendo, conforme o caso, um reexame da penalidade imposta para assegurar sua conformidade com os preceitos legais.

Portanto,
conclui-se, a princípio, que a multa aplicada não atendeu aos requisitos necessários para sua correta graduação, pois não levou em conta a real capacidade econômica do infrator nem a gravidade dos fatos.
Assim, a manutenção da suspensão do auto de infração é uma medida necessária.

Desse modo, neste momento, não se revela presente a probabilidade do direito da parte agravante a ensejar o deferimento do efeito suspensivo almejado pela Fazenda Pública.

(...)
”
[sem destaque no original]

Com efeito, a atuação do Poder Judiciário na esfera administrativa deve ser pautada pela excepcionalidade, especialmente quando se trata do exercício do poder de polícia estatal na defesa dos direitos do consumidor. No entanto, essa deferência ao ato administrativo não exime a Administração Pública do dever de motivar seus atos e de respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de controle jurisdicional.

No caso concreto, em exame preliminar, há indícios de que a multa imposta pelo PROCON/MT revela-se desproporcional, uma vez que foi fixada com base em um montante de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais)
, sem uma justificativa clara e objetiva que demonstre a adequação desse critério à infração constatada.

A jurisprudência consolidada reforça o entendimento de que as sanções administrativas devem observar os princípios da proporcionalidade e da capacidade econômica do infrator, evitando penalidades de caráter excessivo e desconectadas da gravidade do ilícito.

Importa destacar que a base de cálculo adotada pela Administração não se apresenta devidamente fundamentada
, sendo desproporcional quando confrontada com os dados financeiros apresentados pela empresa autuada. Tal inconsistência gera o risco de aplicação de penalidade excessiva e carente de razoabilidade.

Dessa forma, é essencial que o PROCON/MT, no exercício de sua função fiscalizatória, atue dentro dos limites normativos, assegurando que as sanções aplicadas estejam alinhadas aos princípios da legalidade e da proporcionalidade
. A imposição de penalidades sem uma fundamentação adequada compromete a legitimidade do ato administrativo, abrindo a possibilidade para o reexame da multa imposta para garantir sua conformidade com os preceitos legais.

Portanto, à luz dessas considerações, conclui-se que a sanção aplicada aparentemente não atendeu aos critérios necessários para uma dosimetria adequada, pois não considerou de maneira proporcional a real capacidade econômica do infrator nem a gravidade concreta dos fatos. Assim, a manutenção da suspensão do auto de infração se impõe como medida necessária
, até que haja uma análise mais aprofundada do mérito da sanção imposta.

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, a probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, autorizam a concessão da medida liminar.

2.
Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução
. Agravo de Instrumento Provido.
( Agravo
de Instrumento Nº 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016).

3. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

(TJ-MT 10006369720228110000 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2022
).
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito da Agravante demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, somando o perigo de dano com a inserção da agravante em protesto e no Cadastro de Informação Fundamentada. Recurso Provido”.

(TJ-MT 10064465320228110000 MT, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 12/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025